Tribunal: TJDFT
Processo: 0729994-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729994-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RADIO E TELEVISAO CV LTDA APELADO: DIEGO LINS CRISPIANO DA SILVA, ANA BEATRIZ BALDUINO GONCALVES LINS, T. H. B. L., B. S. L. C., C. S. L., E. L. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANA BEATRIZ BALDUINO GONCALVES LINS, DIEGO LINS CRISPIANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e reconheceu o abuso no direito de informar e condenou a ré ao pagamento de indenização de R$15.000,00 por danos morais, bem como determinou a exclusão da matéria jornalística questionada e garantiu o direito de resposta. Decido. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para: “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” A apelação interposta pela ré não impugna os fundamentos da sentença recorrida. A argumentação apresentada no recurso faz referência a fatos alheios ao presente processo, tratando de situação fática distinta daquela analisada pelo juízo de primeiro grau. Enquanto a sentença recorrida trata de notícia jornalística que imputou indevidamente crime de homicídio ao autor e dos danos morais decorrentes da veiculação da reportagem, a apelação da ré narra um episódio no qual a emissora teria divulgado uma matéria jornalística sobre um golpe envolvendo a venda de uma máquina de lavar e aborda genericamente a liberdade de imprensa, sem rebater de forma específica as razões adotadas na sentença. Há evidente equívoco na interposição do recurso, tendo em vista que o apelante faz referência a outro processo e a fatos diversos dos discutidos neste processo, o que inviabiliza o conhecimento do apelo. Ainda que algumas das questões de direito sejam semelhantes, a ausência de correlação entre as circunstâncias de fato configura clara ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impossibilita a análise do mérito recursal. Desse modo, não conheço da apelação. Majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação. Brasília/DF, 17 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)